Tribunal: TJMT
Processo: 0020194-48.2019.8.11.0042
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0020194-48.2019.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (EMBARGANTE), JOELSON LUCAS AMORIM DA CRUZ - CPF: 065.344.351-01 (EMBARGADO), LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - CPF: 621.702.361-04 (ADVOGADO), JESSICA VASCONCELLOS DE OLIVEIRA - CPF: 061.862.351-57 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), LAUDEIR VIEGAS DA SILVA - CPF: 030.602.301-61 (TERCEIRO INTERESSADO), LAUDEIR VIEGAS DA SILVA - CPF: 030.602.301-61 (EMBARGADO), JESSICA MARA CAMPANHARO CENCI - CPF: 735.225.621-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSO PENAL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PEDIDO DE SANEAMENTO DE CONTRADIÇÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – VÍCIO INEXISTENTE –

ARGUMENTOS DEVIDAMENTE ENFRENTADOS NO

ACÓRDÃO

– PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDO – IRREGULARIDADES QUE MACULAM O FEITO – RETORNO DOS AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA QUE SE REVELARIA INEFICAZ
–
EMBARGOS DESPROVIDOS.

O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão embargado é condicionado à comprovação acerca da ocorrência de efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade na decisão, hipóteses que, no caso em comento, não restaram demonstradas, uma vez que todos os argumentos supostamente contraditórios restaram bem fundamentados e esclarecidos no acórdão objurgado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
embargos de declaração
opostos pelo

Ministério Público do Estado de Mato Grosso
,
apontando como contraditório o aresto de id. 69454477, em que esta egrégia Câmara, por unanimidade, acolheu a preliminar de cerceamento de defesa
e absolveu o acusado Joelson Lucas Amorim do crime previsto no artigo 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06

Em apertada síntese, sustenta o embargante que o acórdão combatido padece de contradição, uma vez que embora tenha reconhecido expressamente a existência de drogas apreendidas e depoimentos prestados por agentes estatais em juízo, absolveu o acusado, sendo que deveria ter, tão somente, anulado a sentença condenatória e determinado o retorno dos autos à primeira instância para apreciação das provas já colhidas no feito e a produção das que fossem possíveis diante das circunstâncias.

Assim,
requer sejam os aclaratórios providos para sanar a contradição mencionada.

Sem contrarrazões.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço os embargos declaratórios.

Inicialmente, registre-se que, conquanto tenha sido encerrada a minha convocação para integrar a Segunda Câmara Criminal e a Turma de Câmaras Criminais Reunidas em substituição ao Desembargador
Alberto Ferreira de Souza
, com efeitos a partir de 01/01/2021 (Portaria nº 74/2020-PRES, de 11/12/2020), permaneço vinculada ao exame do presente recurso, conforme dispõe o art. 256, § 1º, do Regimento Interno desta Corte de Justiça.

Assim, passo à análise do mérito recursal.

Como é cediço, os embargos de declaração são cabíveis somente quando o acórdão contiver ambiguidades, obscuridades, contradição ou omissão, conforme o disposto no artigo 619 do Código de Processo Penal, de modo que inexistindo qualquer um desses elementos essenciais, devem ser rejeitados.

À luz
dos fundamentos lançados pelo Ministério Público e do seu patente anseio em recapitular o acervo fático-probatório, convém consignar que, em termos de cabimento dos aclaratórios, a
contradição
é o reflexo de proposições inconciliáveis entre si no bojo da mesma decisão.

Examinando o acórdão objurgado,
tem-se que não se revela contraditório ou ambíguo, visto que, ao se reconhecer a preliminar de cerceamento de defesa, entendeu-se que, a despeito das drogas
supostamente encontradas
, haveria mácula instransponível na ação policial da qual decorreu toda a persecução penal, restando dúvida não sanada em juízo diante do indeferimento de provas cruciais para o deslinde da questão.

Ao contrário do alegado nos embargos, o acórdão
não reconheceu expressamente
a existência das drogas apreendidas, ao contrário, asseverou que diante de todas as situações peculiares que permeavam o caso
“
sobretudo pelo Laudo de Lesão Corporal realizado um dia após a prisão em flagrante do acusado, que constatou lesões corporais recentes em seu corpo, conclui-se haver
dúvida razoável acerca das circunstâncias da abordagem, bem como da localização das drogas
, que pode, ou não, ter ocorrido mediante a prática de agressões”
– grifos nossos.

O acórdão censurado destacou que
o indeferimento de produção de prova antecipada antes que fosse ofertada a denúncia; o indeferimento de substituição de testemunha sem fundamentação razoável; bem como o indeferimento da solicitação das imagens das câmeras de segurança, com a devida vênia, implicaram em cerceamento de defesa, gerando incerteza acerca das provas colhidas em sede judicial, que foram devidamente analisadas por esta Segunda Câmara Criminal.

Ainda, como já salientado, constata-se que
nos autos há indicativos de que o acusado tenha sido vítima de abusos por parte dos agentes estatais, sobretudo pelo Laudo de Lesão Corporal e pela versão sustentada desde o início pelo réu e seus familiares.

Além disso, a ação policial que,
supostamente
, apreendeu material entorpecente destinado à mercancia, deu-se, de acordo com os militares, pela entrada na residência do réu, franqueada por ele. Contudo, ressai dos depoimentos das testemunhas e informantes ouvidos em juízo, que nada foi encontrado com o apelante no momento da revista pessoal, de modo que não haveria que se falar em flagrante delito, uma das hipóteses a relativizar o direito à inviolabilidade domiciliar.

Sobre o tema, importante consignar que o princípio da dignidade da pessoa humana, valor fundamental em torno do qual gravita a Constituição Federal, encontra-se positivado no artigo 1º, inciso III, da Carta Magna de 1988 como um dos fundamentos da República e, como desdobramento desse princípio, a Constituição Federal enumera um rol de direitos e garantia fundamentais, abrigando ali, dentre outros, a garantia de que ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante, bem como o direito à inviolabilidade do domicílio (artigo 5º, incisos III e XI).

A partir dessas considerações, foi consignado que o procedimento de obtenção das provas deveria ser reputado ilícito, sendo certo que a eventual regularidade da ação dos policiais militares poderia ter sido sanada ao longo do processo mediante o acesso às imagens das câmeras de segurança, o que foi devidamente solicitado pela Defesa.

Logo, havendo indícios de mácula intransponível na ação policial da qual decorreu toda a persecução penal, uma vez que as imagens das câmeras de segurança não estão mais disponíveis, o que poderia sanar as dúvidas e incertezas geradas no decorrer da marcha processual, a simples anulação da sentença condenatória, com o respectivo retorno dos autos à primeira instância, revelar-se-ia de todo ineficaz.

Outrossim, destaca-se que o recurso da defesa não poderia ser usado contra o réu, dando ensejo a nova possibilidade de condenação. Ao contrário, caberia ao órgão acusador cuidar para que a instrução do feito viesse a subsidiar a pretensão condenatória, o que não ocorreu na hipótese.

Diante disso, como bem explicitado no acórdão objurgado, por mais que se pudesse cogitar da apreciação das provas já colhidas ou da produção de novas provas, as irregularidades que maculam o feito, isto é, a existência de provas ilícitas diante de agressões físicas e violação domiciliar, não poderiam ser sanadas ante o cerceamento de defesa constatado no decorrer de todo o feito, de modo que o acolhimento da preliminar, em observância ao
princípio
do
in dubio pro reo
e a vedação do
reformatio in pejus,
devem acarretar a absolvição do acusado, conforme bem fundamentado na decisão que se embarga.

Com essas considerações,
nego provimento
aos vertentes embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021